Tribunal: STF
Processo: RE 1296983
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “FUNCIONALISMO PUBLICO - Redutor salarial - Adequação aos subtetos - Emenda Constitucional n° 41/2003 - Aplicação prospectiva - Irredutibilidade de vencimentos - Necessidade de salvaguardar os direitos adquiridos sob a égide das normas constitucionais anteriores - Continuidade da percepção dos valores nominais que vigiam no regime anterior à Portaria n° 591/2011, até sua absorção por futuros reajustes - Inteligência do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição - Apelação do autor parcialmente provida - Apelação da Câmara Municipal de Cubatão não provida”.
    2.  Devolvidos os autos à Turma para eventual juízo de retratação, manteve-se o acórdão, conforme ementa:
    “SUBTETO CONSTITUCIONAL - FUNCIONALISMO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Objeto da ação originária: Aplicação do redutor remuneratório para adequação ao subteto. Apelação originária da Câmara não provida e apelo do impetrante parcialmente provido. Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido. Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Reapreciação do recurso originário, sem retratação do julgado - Acórdão mantido”.
    3.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF.
    4.  O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se a ementa do paradigma mencionado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 
    4. Recurso extraordinário provido”.
    5.  Posteriormente, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF, no julgamento do RE 606.358-RG, com repercussão geral também reconhecida, assentou:
    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 
    6.  Na oportunidade, acompanhei o voto da Ministra Rosa Weber. Ressaltei que desde 5 de outubro de 1988 as vantagens pessoais devem estar subordinadas ao teto e defendi a tese de que o teto remuneratório previsto pela Emenda Constitucional nº 41/2003 tem incidência imediata, vedando o pagamento de quaisquer vantagens percebidas pelos servidores que, a qualquer título, o excedam. 
    7.  Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada, ressaltando que fica dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé, a título de vantagens pessoais, até o dia 18 de novembro de 2015. Invertidos os ônus da sucumbência e sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
       Publique-se. 
          Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator